Tribunal: STF
Processo: RE 91674
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
- Acidente do trabalho. Termo inicial para concessão do auxílio-acidente. Nas circunstâncias do caso foi estabelecida a data do laudo. Matéria de prova e razoável inteligência do direito positivo. Recurso extraordinário não conhecido.